Tribunal: TJDFT
Processo: 0025858-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO. CABÍVEL. PODER DE POLÍCIA. LICITUDE. HONORÁRIO. MAJORAÇÃO. CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo acórdão, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso.
2. O acórdão construiu o fundamento teórico para reconhecer que a sentença analisou todos os quesitos apresentados pelas partes, estando devidamente motivada, bem como anotando que a seara administrativa é independente da judicial, restando vedada a interferência do Poder Judiciário, salvo quando comprovada nulidade da atuação da Administração, o que não ocorreu no caso, inclusive porque as partes não demonstraram a adoção de medidas para a obtenção de licença e regularização das construções realizadas na área pública.
2.1. O acórdão entendeu, ainda, com base no §11 do artigo 85 do CPC, que os honorários deveriam ser majorados para 20% do valor da causa, o que não se revela desproporcional ou desarrazoável, já fixado dentro do limite permitido pela lei, nem, tampouco, exorbitante, de modo a possibilitar sua fixação por equidade.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.